Tribunal: TCU
Processo: 003.480/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 949/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer que o Tribunal "conheça e avalie as políticas públicas do Governo Federal com relação à indústria farmacêutica de modo a impedir que haja incentivos fiscais ou desonerações àquelas farmacêuticas que não possuam práticas de sustentabilidade ambiental, diante da poluição dos rios brasileiros noticiados pelo sítio eletrônico 'Mar sem fim' do Estadão em 23.02.2022"; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 6-8, dos quais se extraem as seguintes conclusões: i) a matéria jornalística que embasa a representação "não está acompanhada de indícios de irregularidades. Em que pese se tratar de tema importante para a sociedade brasileira, não se insere na competência desta Corte interferir na política de incentivos fiscais e/ou desonerações do Governo Federal"; e ii) "a representação não aponta nenhum indício concreto de irregularidade, uma vez que as notícias trazidas se limitam a relatar percepção e opinião de empresa de telecomunicações"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previsto no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 003.480/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.